Tribunal: TJDFT
Processo: 0747399-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747399-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL FERREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0704031-87.2023.8.07.0020, que tem como exequente o ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO. A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD e indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo executado. Fundamentou que (ID 174531021): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 168875551, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. Conforme certidão de Id. 172239411 foram bloqueados R$ 1.051,75 nas contas bancárias do impugnante/executado. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 173641607. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança. Assim, impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que a impugnação de Id. 168875551 não trouxe documento hábil a fim de comprovar com o alegado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da autora para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 172239413). Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Verifica-se que a parte não anexou nenhum documento, nem mesmo declaração de hipossuficiência. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento (ID 175600276). Nesta sede, o executado relata que foi determinada, no cumprimento de origem, a penhora de valores, tendo o exequente logrado êxito em bloquear, no dia 14/09/2023, a importância de R$ 603,79, na conta corrente do agravante mantida junto ao Banco de Brasília, bem assim o valor de R$ 30,26, na mesma data, na conta poupança integrada à referida conta corrente. Discorre que opôs embargos de declaração contra a decisão ora agravada, contudo o magistrado ainda não prestou a jurisdição. Afirma que, considerando que os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição do agravo de instrumento, o agravante, objetivando segurança jurídica na execução, se obrigou a buscar jurisdição célere na via do agravo, para que sejam desbloqueados os valores e cancelada a penhora. Sustenta que a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que os depósitos inferiores a 40 mil reais em conta corrente e caderneta de poupança são absolutamente impenhoráveis, como é o caso dos autos. Requer: a) a gratuidade de justiça; b) a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas corrente e poupança de titularidade do agravante; c) a declaração de ineficácia da penhora levada a efeito, determinado seu cancelamento (ID 53125912). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. No caso, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que interposto quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, opostos pelo próprio executado contra a decisão que agora pretende impugnar mediante agravo de instrumento. Nota-se que a impugnação objeto deste agravo abarca a questão discutida nos aludidos embargos, relativa à bloqueio SISBAJUD de valores encontrados nas contas bancárias do executado. Dessa forma, tem-se que o agravo de instrumento é extemporâneo, uma vez que a jurisdição de primeiro grau ainda não foi encerrada. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) - g.n. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator